Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. QUANTUM. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE AS DIFERENÇAS DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. INVIÁVEL. RÉU NÃO REINCIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo não haver direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
2. Considerada a pena total aplicada, o fato de o réu não ser reincidente e, diante da análise desfavorável de apenas 1 (uma) circunstância judicial, é adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.